Tribunal: STF
Processo: ARE 1193859
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DENOMINADO “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991 PARA OS SEGURADOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIRO. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXTENSÃO A OUTRAS ESPÉCIES DE APOSENTADORIA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA 1.095. RE 1.221.446. REGIME DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810. RE 870.947-ED. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Temas 1.095 e 810, RE 1.221.446 e RE 870.947-ED, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ex positis, LEVANTO O SOBRESTAMENTO e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente